Tribunal: TJES
Processo: 5027344-58.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027344-58.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VERA REGINA SAO BENTO FERNANDES

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PATAMAR COMPENSATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Afirma a parte Autora, em síntese, que constatou a existência de débitos junto a requerida, referente a irregularidades na energia elétrica. Ocorre que, a requerente contestou os valores cobrados pela ré, a fim de solucionar a presente questão, entretanto, não obteve êxito. Ademais, a autora informa que vem sofrendo constantes ameaças de ter seu fornecimento de energia cortado, bem como de ter seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito. Isto posto, pugna, em sede liminar, que a requerida seja compelida a retirar o nome da autora dos órgãos de serviço de proteção ao crédito e se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica no imóvel da requerente. Ao final, a confirmação da liminar, requer a declaração de inexistência de quaisquer débitos entre as partes referentes ao caso em tela, bem como a ratificação do pedido de Tutela Antecipada tornando a medida provisória em definitiva e condenação da EDP por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular a multa e declarar inexigíveis os débitos discutidos no toi nº 9614692, julgando extinto sem resolução de mérito o pedido contraposto.

3. Através de recurso inominado, a requerente requer a reforma do ato sentencial para julgar procedente o pedido de dano moral.

4. Não restou evidenciada a suspensão de energia ou a negativação do nome da requerente em decorrência do débito de consumo irregular. Nesse contexto, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem entendimento consolidado sobre o assunto: “A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (tjes, classe: apelação cível, 021190038899, relator: telemaco antunes de abreu filho, órgão julgador: terceira câmara cível, data de julgamento: 28/09/2021, data da publicação no diário: 08/10/2021).

5. Escorreita a sentença de primeiro grau neste sentido: “
O dano moral se caracteriza em tudo aquilo que cause grave dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento ou macule o nome ou a honra da vítima. É o que se apreende das lições do Mestre Rui Stoco: o “chamado dano moral corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos atributos da personalidade” (in Tratado de Responsabilidade civil, p. 128). No caso em exame, não obstante a reprovabilidade da conduta impugnada, não verifico que a parte autora em decorrência do evento tenha sido submetida a situação vexatória ou sofreu mácula de seu nome no meio social, afinal não houve negativação de seu nome no órgão de proteção ao crédito. Ademais, não logrou a parte Autora, constituir provas de que os fatos narrados lhes causaram danos de ordem psíquica ou emocional, sobretudo pois não houve interrupção no fornecimento de energia, assim, não vislumbro caracterizados
.”

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)